Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-05.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013749-05.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (AGRAVANTE), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MARCELO DOMINGUES PEREIRA - CPF: 261.429.038-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DESEMBARGADOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E O DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA

– AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECHAÇADA – PROVAS QUE NÃO SE MOSTRAVAM IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – INDEFERIMENTO DO JUIZ – POSSIBILIDADE – DESTINATÁRIO DA PROVA SEGUNDO O CPC – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – AUSÊNCIA DE MÁCULA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSUMERISTA – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.
Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto pela
Marisa Lojas S/A,
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, de modo a manter a sentença que julgou improcedente os pleitos vindicados nos Embargos à Execução Fiscal nº 1013749-05.2016.8.11.0041

opostos em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em sede de preliminar, que tanto a sentença proferida pelo juízo
a quo
, como também a decisão monocrática prolatada em sede recursal, ignoraram que houve o “
indeferimento da produção de todas as provas requeridas pela agravante
”, de modo a macular o art. 369 do Código de Processo Civil, o que denota a nulidade do ato sentencial na origem (Id. 189205195, fl.06).

Esclarece que “
não faz qualquer sentido lógico a conclusão do Nobre Magistrado de 1º Grau, ratificada pelo MM. Desembargador Relator, no sentido de que a Agravante não teria se desincumbiu do ônus de afastar a legitimidade da multa aplicada pelo Procon/MT, quando nos mesmos autos indeferiu a produção de (i) prova testemunhal e (ii) prova pericial contábil, requeridas pela Agravante, conforme manifestação de Id. 16204793, exatamente para o fim de se desincumbir do ônus de afastar a legitimidade da multa indevidamente aplicada pelo Procon/MT
” (Id. 189205195, fl.07).

Já no mérito, defende “
a nulidade do processo administrativo por ausência de busca pela verdade real e cerceamento de defesa material
”, pois, segundo seu entendimento, não foram “
respeitados na esfera extrajudicial os princípios da ampla defesa e do contraditório
” (Id. 189205195, fl. 09).

Aduz que, a decisão impugnada “
impugnou expressamente o cerceamento de defesa material e a falta de efetiva investigação, o que está documentalmente comprovado, senda esta análise prejudicial à questão da legalidade ou não da cobrança, uma vez que o Procon/MT tem a sua autuação vinculada ao princípio da estrita legalidade, o que não pode ser ignorado
” (Id. 189205195, fl. 09).

Sustenta que, não houve qualquer ilegalidade na cobrança da hoje extinta Tarifa de Processamento do Cartão de Crédito Marisa, uma vez que esta possui natureza jurídica similar à “taxa de boleto” (Id. 189205195, fl.12).

Afirma categoricamente, que “
o cartão marisa é um cartão de crédito e não um carnê de loja, sendo comumente conhecido como ‘Private Label’, através do qual a sua Administradora Club firma contrato de crédito rotativo com o consumidor, financiando-lhe as compras, mediante o pagamento de uma remuneração por este serviço, que se dava pela tarifa de processamento
(...)
a qual, portanto, tem natureza jurídica de contraprestação/remuneração
” (Id. 189205195, fl.13).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 189205195, fl.24).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 199458680).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

=

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em desfavor da pessoa jurídica
Marisa Lojas S/A
, visando o recebimento do crédito decorrente de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) (Id. 178989257), e inscrito na CDA nº 201512717, por desrespeito Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente citado, e após a penhora dos valores, a pessoa jurídica em questão, a fim de garantir o Juízo, assegurou o valor atualizado da dívida.

Em
17/08/2016,
opôs Embargos à Execução requerendo a nulidade da multa aplicada em razão da legalidade na cobrança de tarifa do “Cartão Marisa”, ao argumento de que tal exigência, não se confunde com a famigerada “
tarifa ou taxa de Boleto Bancário
”.

Após o contraditório, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão ventilada na peça vestibular.

Em ato contínuo houve interposição de recurso de apelação, o qual fora negado provimento de forma monocrática (Id. 184364671).

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de apelação, em especial na insistência pela adoção da tese de:
a)
nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção das provas pleiteadas,
b)
ilegalidade na busca pela verdade real no processo administrativo consumerista, e por fim,
c)
legítima possibilidade de cobrança da tarifa do “Cartão Marisa” uma vez que esta possui natureza de contraprestação.

O recurso
não
comporta provimento
.

Quanto à alegação de que a sentença proferida é

nula, em razão do indeferimento da produção das provas requeridas pela apelante na peça vestibular dos Embargos à Execução, a saber:
a)
prova testemunhal e
b)
perícia contábil, entendo que
não prospera a irresignação
.

Isso porque, as provas requeridas pela apelante na origem não se mostram imprescindíveis para a solução da controvérsia, uma vez que o acervo probatório, consubstanciado em provas documentais, mostram-se suficientes, máxime se considerarmos se tratar matéria de direito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE NATUREZA BANCÁRIA – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE – SÚMULA 297 DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA – REJEITADA – TEMA 607 DO STF –
CERAMENTO DE
DEFESA
–
INOCORRÊNCIA
– TARIFA DE QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO – ILEGALIDADE – RESOLUÇÃO N. 3.516/2007 DO BACEN – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 27, CDC – EFEITOS DA SENTENÇA RESTRITO AOS CONSUMIDORES HIPOSSUFICIENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – CABIMENTO – TEMA 1002 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. Inteligência do tema 607 do stf.

2. Não se consubstancia
cerceamento
de
defesa
o indeferimento de produção de determinada
prova
, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.
3. nos termos da súmula 297 do stj, O Código de
Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
4. a Resolução n. 3.516/2007, do BACEN, veda a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de crédito, POIS, revela-se contrária aos princípios basilares do Código de
Defesa
do Consumidor, além de afrontar diretamente inúmeras regras previstas no referido diploma, em especial o disposto no §2° do art. 52.
5. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista no ART. 27 DO CDC.
6. nA ESPÉCIE, os efeitos da sentença DEVEM SE RESTRINGIR aoS consumidores hipossuficientes, UMA VEZ que a demanda foi proposta pela Defensoria Pública, DEVENDO SER OBEDECIDO O QUANTO DISPOSTO NO Tema n. 607 do STF.
7. CONFORME DEFINIDO NO TEMA 1002 DO STF, É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

(N.U 0002940-51.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

Posto isso, não
há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeitada a preliminar, passo à análise do mérito.

Pois bem. Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo, junto ao PROCON, teve origem na reclamação realizada por
Ivanil José de Souza
, sob o fundamento de que a pessoa jurídica estava cobrando indevidamente tarifa de processamento de fatura do seu Cartão de Crédito Marisa no valor de R$ 1,95 (um real e noventa e cinco centavos).

Devidamente intimado, após o devido contraditório e ampla defesa, a conclusão do processo foi pela aplicação de multa por infringência Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII/CF) e da ordem econômica (art. 170, V/CF).

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

Ademais, cumpre ressaltar que, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, na decisão administrativa proferida pelo órgão consumerista, restou expressamente consignado que a denominada “
tarifa de processamento de fatura
”, configurava mera mudança de nome da antiga tarifa de “anuidade”, havendo consignação de violação de direito básico do consumidor e propaganda enganosa (Id. 178989259); logo, incabível a tese de que houve “confusão” com a tarifa de emissão de boleto bancário

Assim, não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA APLICADA PELO PROCON
– VÍCIO INEXISTENTE – CITAÇÃO REALIZADA EM UMA DAS AGÊNCIAS DO BANCO – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO – VALIDADE – TEORIA DA APARÊNCIA – APLICAÇÃO –
VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
É válida a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de poderes para tanto

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.

Não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(N.U 1014764-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE
30/01/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – REINCIDÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. 2- Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade, o que não ocorreu no feito de origem. (N.U 0002171-77.2010.8.11.0007, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2017, Publicado no DJE 23/10/2017)

Nesta toada, tendo em conta a inexistência de ilegalidade na penalidade aplicada pelo PROCON Estadual, como também a ausência
de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a manutenção da decisão agravada, cujo teor negou provimento ao recurso de apelação é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024